Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
r que se baseou em documentos estranhos ao feito, indevidamente juntados pelo polo ativo. Nulidade. Conclusões periciais e judiciais que se ampararam em premissa equivocada, e não podem subsistir. Necessário o refazimento do segundo laudo, porquanto não superados os pontos controvertidos. Prova que é de interesse do juízo. Inteligência dos arts. 370 e 480 do CPC. Impositiva apuração da litigância de má-fé do apelante. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004611-77.2017.8.26.0100; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DPVAT

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

29/10/2025

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Controvérsia quanto à existência de invalidez e à extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito. Autor que faleceu durante o processo. Substituição pelo seu espólio e determinação de perícia indireta. Possibilidade. Laudo pericial que foi inconclusivo e deixou de responder aos quesitos formulados pelo Ministério Público. Inobservância do art. 473, IV, CPC.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Controvérsia quanto à existência de invalidez e à extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito. Autor que faleceu durante o processo. Substituição pelo seu espólio e determinação de perícia indireta. Possibilidade. Laudo pericial que foi inconclusivo e deixou de responder aos quesitos formulados pelo Ministério Público. Inobservância do art. 473, IV, CPC. Trabalho complementar que se baseou em documentos estranhos ao feito, indevidamente juntados pelo polo ativo. Nulidade. Conclusões periciais e judiciais que se ampararam em premissa equivocada, e não podem subsistir. Necessário o refazimento do segundo laudo, porquanto não superados os pontos controvertidos. Prova que é de interesse do juízo. Inteligência dos arts. 370 e 480 do CPC. Impositiva apuração da litigância de má-fé do apelante. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.